Tribunal: TJDFT
Processo: 0000597-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000597-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 69042543, o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade para desconstituir coisa julgada inconstitucional, e requereu o que se segue: “Ante o exposto, o Distrito Federal requer que seja desconstituído o título executivo judicial em questão, já que fundado em interpretação tida por inconstitucional no julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 e no RE 1287126, configurando-se hipótese típica de coisa julgada inconstitucional.” (ID 69042543). Referida postulação deduzida nestes autos se mostra manifestamente inadimissível. Primeiro. Deveria ter sido apresentada nos autos de eventual cumprimento de sentença, e não na presente reclamação. Segundo. Esta reclamação está suspensa desde 2019, nos termos do acórdão de ID 12988098, aguardando o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 615, que ainda não findou, razão de o feito dever continuar suspenso. Forte nessses argumentos, não admito a exceção de pré-executividade de ID 69042543. Intime-se. Cumpra-se o que definido no acórdão de ID 12988098 referente à suspensão do processo. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora